Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DISTRITO FEDERAL. IPREV. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL E INTEGRAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão de aposentadoria especial, deve-se demonstrar o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 40, § 4°, da Constituição Federal – CF, em conjunto com a Lei n. 8.213/91.
2. Na hipótese de integralidade de provimentos, as regras de transição dispostas na Emenda Constitucional – EC n. 47/2005 devem ser cumpridas.
3. No caso, a servidora demonstrou o exercício de atividade insalubre por mais de vinte e cinco anos, de forma ininterrupta. Cabível a aposentadoria especial com integralidade de provimentos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.